Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738841-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA AGRAVADO: GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela executada, MARLY PEREIRA DE FARIAS SOUZA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0738841-80.2025.8.07.0000) iniciada por GISELA MARIA DE CASTRO SANTOS. A decisão agravada reconheceu a individualização do débito entre cada executado, ressalvada a solidariedade em relação às custas e honorários de sucumbência, assim como indeferiu o pedido de compensação do débito formulado pela executada agravante. Confira-se: “Chamo o feito à ordem. Com efeito, nos termos da Sentença constante no ID 15231293-15231286, os executados foram condenados, por rata, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 9.318,00 (nove mil, trezentos e dezoito reais), a título de danos materiais. Por sua vez, em razão da sucumbência recíproca, foram também condenados ao pagamento das custas finais, além dos honorários advocatício no valor equivalente à 5% (cinco por cento) sobre a condenação. Contudo, nos termos do Acórdão ID 15231267, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, determinando o decote de valores e também nova distribuição da sucumbência, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para os réus. Nesse cenário, determino que a parte autora apresente nova planilha demonstrativa do débito, individualizando a obrigação atinente à cada executado, no limite do que foi decidido. Noutro giro, conforme Decisão ID 57062130, ressalto que o pedido de compensação já foi indeferido. Nada obstante, face o cenário acima, manifeste-se novamente a parte credora quanto a essa questão. Após, conclusos”. (ID 246775733.) - g.n. A decisão referida pela ora decisão agravada se manifestou nos seguintes termos: “Com efeito, a compensação é modo de extinção das obrigações e pressupõe, necessariamente, que as partes sejam credora e devedora uma da outra, conforme consagra o art. 368 do Código Civil. Preconiza, ainda, o art. 369 do mesmo diploma legal que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. No caso em apreço, verifica-se que segundo executado não é parte no feito n. 0703398-37.2017.8.07.0004 (cumprimento de sentença) que tramita na 2a Vara Cível do Gama. Portanto, não tem crédito a compensar com a exequente neste feito. Ausentes os requisitos previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil, nada prover ao pedido de compensação (petição ID 55260468). No mais, considerando o manifesto interesse da exequente na adjudicação dos veículos penhorados, deverá a credora apresentar documento comprobatório do preço médio dos bens, para fins de avaliação e eventual satisfação da dívida”. (ID 245838183.) - g.n. No agravo, a segunda executada requer a antecipação da tutela recursal para a) reconhecer a possibilidade de compensação de seu débito individual (cerca de R$ 11.738,14 – 50% da dívida) com o crédito que possui em face da exequente em outro processo (0703398-37); b) extinguir a execução em seu desfavor, no montante de sua responsabilidade individual, c) determinar a retirada de todas as restrições judiciais incidentes sobre seus bens ou a sua revisão para registrar apenas o percentual de sua responsabilidade individual. No mérito, requereu a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, a agravante alega incorrer a decisão agravada em contradição pois, embora reconheça a individualização dos débitos de cada executado (Sra. Marly e Sr. José), indeferiu o pedido de compensação do crédito em face da exequente agravada em outro processo. Afirma ter sido formulado pedido anterior de compensação, o qual teria sido indeferido sem considerar a inexistência de individualização das dívidas para cada executado, posteriormente corrigido pela agravada, a qual novamente indeferiu a compensação, mesmo depois de individualizado o débito. Assim, afirma ser indevida a decisão agravada ao negar a compensação mesmo após a individualização do débito, desconsiderando a nova realidade processual. A agravante defende a aplicação do art. 368 do CC, o qual permite a compensação quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. Alega ser admitida a compensação mesmo em ações distintas quando observados os requisitos legais. Ao final, a agravante argumenta ser a compensação medida mais justa e menos gravosa para a satisfação do crédito exigido nos autos, pois extingue sua obrigação sem prejudicar a credora, a qual terá seu crédito igualmente satisfeito. (ID 76144760.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 76145526.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença, por meio da qual a exequente (Sra. Gisela Maria) busca o pagamento da quantia original de R$ 9.318,00, a título de danos materiais, e 5% sobre a condenação, a título de honorários advocatícios, em face da agravante (Sra. Marly Pereira) e de outro devedor (Sr. José Carlos), os quais figuram como executados. Nesta sede, alegando ser credora da agravada em outro processo (0703398-37.2017.8.07.0004), a devedora agravante (Sra. Marly Pereira) se insurge contra a decisão recorrida a qual, mesmo reconhecendo a individualização do débito entre cada executados, indeferiu o pedido de compensação do débito formulado. Nesse contexto, a controvérsia dos autos está centrada em aferir a possibilidade de a devedora agravante compensar sua dívida individual com crédito que possui contra a exequente agravada em outro processo judicial, após a individualização das obrigações. De início, a despeito de existir decisão anterior apreciando pedido de compensação, o julgado não apreciou a individualização dos débitos entre cada um dos devedores, questão ventilada apenas pela decisão ora agravada, não havendo falar em preclusão. Segundo a previsão do artigo 368 do Código Civil “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Com efeito, a compensação constitui forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. O instituto intitulado como compensação encontra-se topograficamente posicionado entre as hipóteses de adimplemento e extinção das obrigações, constituindo forma de pagamento indireto. No caso dos autos, ressalvada a solidariedade em relação as constas e honorários de sucumbência, a decisão agravada reconheceu a individualização do débito principal em relação a cada executado, os quais foram condenados a pagar a quantia de R$ 9.318,00, a título de danos materiais, para a exequente agravada. Todavia, a devedora agravante (Sra. Marly Pereira) detém crédito contra a credora agravada (Sra. Gisela Maria) nos autos de outro processo (0703398-37.2017.8.07.0004), também em fase de cumprimento de sentença, na qual busca o pagamento da exequente agravada em quantia superior (R$ 158.000,00) à sua dívida individual exigida neste feito (R$ 9.318,00), ambas líquidas, vencidas e de natureza fungível (dinheiro). Nesse particular, mesmo se tratando de processos distintos, a partir da individualização da dívida para cada um dos devedores, a executada agravante passou a deter o direito de compensar a sua dívida individualizada com a quantia exigida da credora executada em outro feito (art. 368 do CC), estando presentes os requisitos legais para efetiva compensação (art. 369 do CC): reciprocidade das obrigações, porquanto as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra; liquidez e exigibilidade, decorrendo ambas as obrigações de títulos executivos judiciais transitados em julgado; e fungibilidade, visto que ambas as prestações são de natureza pecuniária. No mesmo sentido: “(...) A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. O instituto intitulado como compensação encontra-se topograficamente posicionado entre as hipóteses de adimplemento e extinção das obrigações, constituindo forma de pagamento indireto. 3.5. Sendo as partes credoras e devedoras entre si, mostra-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equipararem, segundo a disciplina do artigo 368 do Código Civil, máxime porque ambos os feitos se encontram em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369 do mesmo diploma legal. (...) Verificando-se que a parte exequente e executada são credoras e devedoras entre si (havendo, inclusive, penhora no rosto dos autos nos processos correlacionados), possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equipararem, segundo a disciplina do artigo 368 do Código Civil, máxime quando ambos os processos se encontram em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369 do mesmo diploma legal. (...)”. (0752475-80.2024.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 28/05/2025.) - g.n. “(...) De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem; além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 3. Inobstante os fundamentos do juízo a quo na r. decisão agravada e a discordância de uma das executadas, tem-se que o julgado merece reforma, vez que, verificando-se que as partes litigantes são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, torna-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até onde se compensarem, segundo disciplina o artigo 368, do Código Civil, principalmente quando o feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, atendido, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal, e o próprio comando sentencial em cumprimento prever em seu dispositivo a possibilidade de dedução do valores devidos pelo exequente/agravante sobre o valor da condenação principal. 3.1. Ademais, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processuais, nota-se que o fato de um dos executados estar representado pela Curadoria Especial não é óbice para a pleiteada compensação, uma vez que a devida quitação do crédito exequendo sequer está garantida, já que o referido executado/recorrido encontra-se em local desconhecido, dificultando, assim, o cumprimento da obrigação imposta no comando sentencial em epígrafe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0739951-90.2020.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 21/01/2021) - g.n. Portanto, considerando a própria decisão recorrida reconhecer a individualização do crédito da agravante, a qual preenche os requisitos legais para a compensação de seu débito individual com o crédito que detém em outro processo em fase da agravada, resta configurada a probabilidade do direito alegado, acrescido de o perigo da demora resulta no risco de alienação de bem penhorado em valor superior ao devido. Por fim, embora reconhecida a possibilidade da compensação, a pretensão formulada no agravo para extinguir a execução e determinar a retirada de restrições judiciais, deve ser objeto de deliberação na origem, notadamente em razão de credora agravada ter sido intimada para individualizar o valor da execução, além de ser necessário expedição de ofício ao juízo do feito diverso a fim de deduzir o valor exato objeto de compensação. Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para admitir a compensação do débito original, devido pela agravante na execução de origem (0701961-24.2018.8.07.0004), com o crédito que detém em face da credora agravada em execução diversa (0703398.37.2017.8.07.0004), até decisão final do colegiado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2025 17:33:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador